Tribunal: TJDFT
Processo: 0748793-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0748793-54.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CARLOS GOMES JOAO REU: HILARIO BONETTI D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação rescisória proposta por José Carlos Gomes João objetivando a desconstituição da sentença proferida na ação de despejo c/c cobrança n. 0726657-65.2020.8.07.0001, ajuizada por Hilário Bonetti, pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que o condenou, na qualidade de fiador e solidariamente, “ao pagamento dos aluguéis vencidos desde novembro de 2019, além de débitos de IPTU desde o ano de 2017, até 19.05.2021 (data de imissão do autor na posse do imóvel), acrescidos de correção monetária pela tabela do TJDFT e juros de mora de 1% ao mês, a partir dos respectivos vencimentos até 19.05.2021, além da multa por infração contratual”, além dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. A sentença transitou em julgado em 25/5/2023. Em síntese, aduz residir em Portugal desde 2004, sem jamais ter retornado ao Brasil, de modo que não poderia ter subscrito o contrato de locação objeto da ação de despejo c/c cobrança n. 0726657-65.2020.8.07.0001, datado de 20/2/2017. Informa que teve conhecimento da demanda em razão da penhora de seus ativos financeiros, quando iniciado o respectivo cumprimento de sentença, porquanto foi citado por edital na ação de despejo c/c cobrança n. 0726657-65.2020.8.07.0001. Sustenta: Necessário esclarecer que o Requerente, embora qualificado na condição de fiador no contrato objeto da ação distribuída sob n. 0726657-65.2020.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília, atualmente em fase de cumprimento de sentença, desconhece completamente a relação contratual ali descrita, e tampouco as pessoas qualificadas na condição de locador, locatário ou 2o fiador do referido documento, sendo certo que no ano de assinatura do instrumento contratual que fundamenta a presente ação (2017) sequer estava no Brasil. Questiona o reconhecimento da autenticidade de sua assinatura realizada pelo 2o Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal, justamente porque, segundo alega, não estaria no Brasil, e, nessa medida, acredita que deve ser reconhecida “sua desvinculação da relação contratual ali descrita e como consectário, sua ilegitimidade passiva para responder por quaisquer débitos ali insertos”. Apregoa ter sido vítima de fraude, sendo “crível entender que este não atuou como fiador da relação a que se refere, a qual deve ser declarada nula em sua origem, e consequentemente eivar de nulidade a sentença proferida nos autos da ação cível sob enfoque”. Noticia ter ajuizado a ação de nulidade de contrato n. 0745245-18.2023.8.07.0001, distribuída ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, para “se alcançar a nulidade do contrato por ação autônomo”, mas o respectivo Juízo “rejeitou as teses despendidas em favor dos direitos do Requerente”. Assinala que a sentença é nula, “porquanto o entendimento ali externado se pauta em documento falso, ao menos quanto ao Requerente, visto que este não pode ser compelido ao pagamento de obrigações com as quais jamais se comprometeu”. Assevera ser “necessário que o 2o Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal, que procedeu com o reconhecimento de firma por “autenticidade” da assinatura não pertencente ao Requerente e sequer esteve no Brasil ao tempo do ato, necessita ser oficiado para trazer aos presentes autos o acervo probatório concernente ao livro de registro de assinaturas, cópia dos documentos apresentados para fins de registro de firma, bem como o código alfanumérico do Selo de Autenticação lançado no contrato, dada a impossibilidade de leitura deste sobre o contrato, para fins de verificação junto ao TJDFT, por meio do link https://siex.tjdft.jus.br/siex/siexnet”. Também pleiteia a expedição de ofício à Receita Federal ao argumento de que “não possui cadastro junto ao GOV.COM, e não detém habilidades mínimas para realização deste cadastro”, além da realização de perícia grafotécnica acerca da assinatura do contrato. A título de tutela de urgência, entende estar presente o fumus boni iuris, diante das provas coligidas aos autos. Acerca do perigo de dano, indica ter sido penhorado o valor de R$42.566,54 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais, e cinquenta e quatro centavos) de sua conta bancária, emergindo a necessidade de tutela judicial para vedar o seu levantamento. Requer, além do benefício da gratuidade de justiça: e) Que seja concedida tutela de urgência para que os valores constritos nos autos da ação de despejo c/c cobrança sob n. 0726657-65.2020.8.07.0001, em trâmite na 9a Vara Cível de Brasília (R$ 42.566,54) não sejam liberados em favor do Requerido, devendo serem mantidos em conta judicial vinculada àquele feito até o deslinde da controvérsia instaurada, com posterior liberação a quem é de direito; f) Que reconhecida a nulidade contratual posta em debate, consequentemente seja reconhecida a rescisão da sentença proferida pelo d. juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança n. 0726657-65.2020.8.07.0001, visto que o Requerente não firmou o contrato basilar da presente ação, seja por não residir no Brasil a mais de 19 (dezenove) anos, seja pela clara divergência entre assinaturas; g) Que seja realizada a realização da perícia grafotécnica da assinatura do contrato sub judice, determinação de que o Requerido apresente a via original na Secretaria da Turma; h) Que seja determinada a expedição de ofício ao 2o Ofício de Notas e Protestos do Distrito Federal, para que este traga aos autos livro de registro de assinaturas, cópia dos documentos apresentados para fins de registro de firma, bem como o código alfanumérico do Selo de Autenticação lançado no contrato; i) Que seja determinada a expedição de Ofício à Polícia Federal para que esta encaminhe a este d. juízo Certidão de Movimentos Migratórios vinculada ao CPF (872.050.847-68) do Requerente, a fim de comprovar a ausência do Requerente no Brasil no período da assinatura do contrato sub judice; j) Que seja determinada a intimação do Ministério Público, para fins de apuração do crime de falsidade ideológica cometida em desfavor do Requerente; Atribuiu à causa o valor de R$42.566,54 (quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais, e cinquenta e quatro centavos). É o relato do necessário. 2. Muito embora presuma-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[1], ainda que assistido por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os comprovadamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, à luz do art. 5o, inc. LXXIV, da CF/88. Na hipótese, extrai-se dos autos que, além do valor penhorado (R$42.566,54 - quarenta e dois mil quinhentos e sessenta e seis reais, e cinquenta e quatro centavos), o autor também possui o montante de R$42.356,86 (quarenta e dois mil trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), depositado em conta-corrente vinculada à instituição bancária do Brasil. E não há informação sobre depósitos/investimentos em Portugal, país de residência do autor. Verifica-se, ainda, que o autor é proprietário de dois imóveis nesta Capital Federal, auferindo renda por meio de contratos de aluguel. Acrescenta-se, também, que idêntico pedido foi indeferido nos autos do agravo de instrumento n. 0748685-25.2023.8.07.0000, de relatoria da eminente Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, interposto contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por José Carlos Gomes João ao cumprimento de sentença n. 0726657-65.2020.8.07.0001. Essa conjuntura é suficiente para concluir que o autor não se trata de pessoa hipossuficiente, apta a fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. 3. Portanto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Por conseguinte, concedo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito da importância de cinco por cento do valor da causa, na forma do art. 968, II, do CPC, além do pagamento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 968, § 3o, do CPC. Os demais requisitos para o processamento da ação rescisória serão avaliados após o cumprimento da determinação acima. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.